Tribunal: TJDFT
Processo: 0042380-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. ART. 59 DA LEI n. 7.357/85. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O Juízo de origem declarou a ocorrência da prescrição intercorrente ao considerar aplicável ao caso o prazo prescricional de 6 (seis) meses, previsto no art. 59, da Lei n. 7.357/1985 (que dispõe sobre o cheque e dá outras providências), segundo o qual: “Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador”.

2. O prazo prescricional para ajuizamento da ação de execução de cheque é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, qual seja, 30 (trinta) dias para o título emitido no lugar onde deve ser pago, nos termos do art. 33 da Lei n. 7.357/85.

3. Nos termos do enunciado n. 150, da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

4. Por sua vez, o Enunciado n. 196, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, dispõe que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

5. Assim, o prazo de prescrição intercorrente aplicável ao presente feito, que trata de execução de cheque, é de 6 (seis) meses, e foi o entendimento exposto na Sentença recorrida. Portanto, inaplicável o prazo prescricional geral de 5 (cinco) anos estabelecido no inciso I, § 5o, do art. 206, do Código Civil.

6. Segundo o art. 921, do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional.

7. A extinção pela prescrição intercorrente não decorre apenas da inércia do exequente, mas também pela não localização de bens penhoráveis por período superior ao aludido prazo prescricional.

8. A manifestação a que se refere a Lei não se confunde com o pedido de reiteração das pesquisas, as quais já haviam se mostrado ineficazes, sem qualquer indicação de alteração da situação financeira do devedor. É necessária a apresentação de razões que indiquem ao menos a probabilidade de sucesso do feito, diante de alguma probabilidade de satisfação da dívida.

9. O fim do período de suspensão, sem manifestação do exequente, corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo Juiz.

10. Assim, não merece reparo a Sentença que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu o processo de execução nos termos do art. 921, inciso V, do Código de Processo Civil.

11. Não merece prosperar o pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com apoio no princípio da causalidade. Com efeito, "Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes." (00363406720118070007, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/5/2022).

12. Recurso conhecido e não provido.